Tribunal: STF
Processo: AP 2547
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FRANCISCO GAUDENCIO SCHENA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.912/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/6/2024) imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV , todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 14/11/2024, foi realizado o interrogatório do réu, e as partes intimadas para apresentação de eventuais diligências complementares nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal.



    Não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 185) e pela Defesa (eDocs. 187 e 189), que, na ocasião, requereu a restituição do aparelho celular apreendido em poder do réu, o que deferi em 16/12/2024, determinado, na oportunidade, a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 197). 



    Em 22/1/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou requerendo “sejam trasladadas para os presentes autos cópias dos laudos de exames periciais abaixo relacionados, juntados aos autos do Inquérito n. 4.922/DF” (eDoc. 217). 



    Requereu, ainda, “a decretação do sequestro e da indisponibilidade de bens, direitos e valores do réu Francisco Gaudêncio Schena, até o limite de R$ 26.631.522,92 (vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), correspondente ao valor total inicialmente contabilizado dos danos causados aos edifícios-sedes dos Poderes da República”.



    Por fim, requereu “a intimação da Polícia Federal, para que apresente a ficha de acompanhamento de vestígios referida no Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) n. 149/2023-NUTEC/DPF/LDA/PR”.



    Na mesma data, em 22/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 219) .



    Em 27/1/2025, acolhendo manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei (eDoc.268): 



    (1) O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a FRANSCISCO GAUDENCIO SCHENA, CPF nº 020.131.499-13.



    (2) O BLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a FRANSCISCO GAUDENCIO SCHENA, CPF nº 020.131.499-13, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.



    DEVERÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INFORMAR SOBRE O EFETIVO BLOQUEIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (3) O BLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de FRANSCISCO GAUDENCIO SCHENA, CPF nº 020.131.499-13, com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    A defesa do réu requereu a “imediata revogação da restrição veicular imposta sobre os bens do requerente, por carecer de fundamentação legal e contrariar as provas dos autos” (eDoc.266).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 27/01/2025, foram deferidas as medidas cautelares requeridas pela Procuradoria-Geral da República, dentre elas, o bloqueio de bens, contas bancárias, ativos financeiros, veículos automotores, embarcações e aeronaves em nome de FRANCISCO GAUDENCIO SCHENA, CPF nº 020.131.499-13 (eDoc.268).



    Conforme ressaltei na decisão que determinou a apreensão e o bloqueio dos bens do denunciado, a medida é necessária e adequada para assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República, com o escopo de minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Assim sendo, INDEFIRO o requerimento de revogação da restrição veicular imposta sobre os bens do requerente, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente